Tribunal: TJMT
Processo: 1017501-98.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017501-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), APOENA, ADMINISTRADORA, PARTICIPACOES E ARRENDAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.026.248/0001-07 (AGRAVANTE), LEMONBLUE CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - CNPJ: 28.712.497/0001-90 (AGRAVADO), MARIA DO CARMO BRANDAO BAPTISTA - CPF: 382.510.946-15 (AGRAVADO), DANIELE LAUANNY OLIVEIRA CORREA DE JESUS - CPF: 052.975.311-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017501-98.2022.8.11.0000

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL – SALAS EM SHOPPING CENTER - PEDIDO DE DESPEJO LIMINAR – INADMISSIBILIDADE – CONTRATO QUE DISPÕE DE GARANTIA FIDEJUSSÓRIA (FIANÇA) – NÃO ATENDIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 59, § 1o, INCISO IX, DA LEI No 8.245/91 – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ARTIGO 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o contrato de locação é garantido por fiança válida, nos termos do que dispõe o artigo 37, inciso II, da Lei de Locações e, ausentes quaisquer elementos autorizadores da aplicação subsidiária do artigo 300, do Código de Processo Civil não há se falar em despejo liminar, porquanto contrário à disposição de lei.

A falta de pagamento, por si só, é questão exclusivamente patrimonial que sob essa ótica deve ser analisada, caso em que o despejo liminar em tal motivo, precisa preencher os requisitos da Lei 8.245/91 Artigo 59, § 1o.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
APOENA ADMINISTRADORA, PARTICIPAÇÕES E ARRENDAMENTOS LTDA.,
contra decisão que na Ação de Despejo por falta de Pagamento de Alugueres movida em desfavor de
LEMONBLUE CORRETORA DE SEGUROS EIRELI e MARIA DO CARMO BRANDÃO BAPTISTA
, indeferiu o pedido de despejo formulado em sede de antecipação dos efeitos da tutela.

Aduz que as partes firmaram contrato de locação comercial, da unidade de expansão do Shopping Três Américas - Salas no 201 e 202, pelo período de 60 (sessenta) meses, a contar de 01/05/2021, com fiança prestada por Maria do Carmo Brandão Baptista.

Assegura que as agravadas estão inadimplentes com os valores referentes aos Alugueres, Taxa Condominial e IPTU/2022 do período de 08/2021 a 05/2022, que à época da distribuição da demanda executiva 1018337-45.2022.8.11.0041, correspondia ao valor de R$ 141.931,98.

Diz que a inadimplência configura infração à Cláusula Terceira, Parágrafo Segundo do instrumento, bem assim ao Capítulo 16 da Escritura Declaratória de Normas Gerais Regedoras do Funcionamento, Uso e Locação do Shopping Center 3 Américas – Anexo Jardins, o que autoriza a rescisão contratual e despejo.

Destaca a incidência do artigo 9o, incisos II e III, art. 23, inciso I e artigo 62, incisos I e II, todos da Lei 8.245/91, com as alterações da lei 12.112/2009, que legitimam o direito de postular o despejo a fim de ver rescindido o contrato de locação.

Argumenta a necessidade de observância ao disposto no artigo 54 da Lei 8.245/91.

Sustenta que a decisão recorrida negou o pedido de despejo ao argumento de que o contrato tem garantia (fiança), o que, nos termos do artigo 59, §1o da Lei de regência, impede a concessão da liminar.

Destaca, contudo, que o pedido de antecipação de tutela de urgência foi feito com fundamento no art. 300 e seguintes do CPC que autorizam a concessão imediata do despejo, porque demonstrada a inadimplência da recorrida e a impossibilidade da recorrente de ter a posse do bem e colocá-lo para nova locação.

Por fim, aduz que os próprios alugueres em atraso devem ser aceitos como caução, a fim de possibilitar a concessão da liminar.

Postula o provimento do recurso para que seja deferido o despejo da agravada, no prazo de quinze dias corridos, condicionado à caução de três meses de alugueres, quantia a ser destacada nos autos da demanda executiva no 1018337- 45.2022.8.11.0041, ajuizada pela agravante. De forma alternativa, seja deferido o despejo condicionado ao depósito de caução do equivalente a três meses de alugueres (R$15.000,00).

Sem contraminuta (id 145051196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017501-98.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca a agravante
APOENA ADMINISTRADORA, PARTICIPAÇÕES E ARRENDAMENTOS LTDA.,
a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja deferido o mandado de despejo da agravada
LEMONBLUE CORRETORA DE SEGURO,
das salas comerciais 201 e 202 do “Anexo Jardins” do Shopping 3 Américas.

No caso em exame, foi indeferida a liminar de despejo pela inadimplência dos locatícios, porquanto o contrato firmado entre as partes prevê garantida locatícia na modalidade fiança (artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei 8.245/91).

No caso em exame, as partes firmaram contrato de locação do imóvel comercial – Salas de Uso Comercial nos 201/202, situadas no primeiro piso da expansão do shopping 3 américas – Anexo Jardins, com 134,65m2, com prazo de vigência de sessenta meses a se iniciar em 01-05-2021 e término em 30-04-2026.

Pela locação do imóvel comercial, os agravados se comprometeram a pagar o valor mensal de R$8.000,00, com descontos previstos entre R$3.000,00 para os 1o e 2o anos e de R$2.000,00 para os 3o e 4o anos (parágrafo terceiro da cláusula terceira), com garantia prestada na modalidade fiança (id 141613188).

O artigo 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91, com a redação dada pela Lei no 12.112/09, admite a concessão de liminar para desocupação de imóvel, em ação de despejo que tenha por fundamento a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel, quando o contrato estiver desprovido de quaisquer das garantias previstas no artigo 37 da mesma Lei, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

Como já ressaltado, é incontroverso que o contrato está garantido por fiança prestada por Maria do Carmo Brandão Baptista (Cláusula Décima Segunda - id 141613188- Pág. 12), além de que não se visualiza violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da norma restritiva da liminar de despejo.

Dessa forma,
não preenchidos os requisitos previstos no art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91
, o indeferimento da liminar de desocupação do imóvel era mesmo à medida que se impunha.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Locação – Pedido de despejo liminar – Inadmissibilidade – Contrato que dispõe de garantia fidejussória (fiança) – Não atendimento do disposto no artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91 – Inexistência dos requisitos necessários à aplicação subsidiária do artigo 300, do Código de Processo Civil – Medida potencialmente irreversível – Falta de pagamento, por si só, é questão exclusivamente patrimonial que sob essa ótica deve ser analisada – Contrato garantido por fiança válida, nos termos do que dispõe o artigo 37, inciso II, da Lei de Locações e, ausentes quaisquer elementos autorizadores da aplicação subsidiária do artigo 300, do Código de Processo Civil não há que se falar em despejo liminar, por expressa contrariedade da solução à legislação aplicável – Denúncia vazia – Impossibilidade de concessão do pedido liminar
– Ação de despejo ajuizada anteriormente a notificação – Descumprimento de cumprimento legal – Inteligência do artigo 57, da Lei no 8.245/91 – Decisões mantidas – Recurso não provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2012124-49.2021.8.26.0000; Relator (a): Francisco Shintate; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/03/2021; Data de Registro: 16/03/2021) (grifei)

Por fim,
é verdade que se admite, subsidiariamente à revisão de despejo liminar consoante o artigo 59, § 1o, da Lei no 8.245/91, a aplicação do artigo 300 do Código de Processo Civil
.

Nesse caso, entretanto,
é indispensável que se demonstre, de forma segura, os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, que na hipótese dos autos não se encontram presentes.

Em que pesem os argumentos da agravante, pelo menos por ora, não se visualiza eventual abuso de direito por parte dos locatários para além do não pagamento dos alugueres e encargos. É que ao locatário não é lícito usufruir do imóvel locado sem a contrapartida, contudo, não é razoável ignorar normas aplicáveis à espécie.

O despejo liminar somente pode ocorrer por força do artigo 59, § 1o, da Lei de Locações, por descumprimento das obrigações previstas no contrato de locação, ou, subsidiariamente, por força do que dispõe o artigo 300, do Código de Processo Civil,
por fundamento diverso do descumprimento das obrigações contratuais assumidas
.

A falta de pagamento, por si só, é questão exclusivamente patrimonial que sob essa ótica deve ser analisada, caso em que o despejo liminar em tal motivo, precisa preencher os requisitos da Lei 8.245/91 Artigo 59, § 1o.

Assim, a tutela postulada pela parte autora não busca abranger situação sobre a qual a lei especial foi omissa, mas situação sobre a qual a lei especial deixou clara a negativa de liminar.

Deste modo, uma vez garantido o contrato por fiança válida, nos termos do que dispõe a lei de regência (Artigo 37, inciso II, da Lei no 8.245/91) conclui-se pela ausência dos elementos autorizadores da aplicação subsidiária do disposto no artigo 300, do Código de Processo Civil, pelo que não há se falar em despejo liminar.

Posto isso,
nega-se provimento interposto por APOENA ADMINISTRADORA, PARTICIPAÇÕES E ARRENDAMENTOS LTDA., para manter a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022